Tribunal: TJDFT
Processo: 0703776-90.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEIÇÃO. CAESB. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS PRATICADOS. REVISÃO DE FATURAS DE ÁGUA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES. RESOLUÇÃO N. 14/2011 E N. 03/2012, DA ADASA. NECESSIDADE DE REVISÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É da Vara Cível a competência para processamento das causas em que seja parte sociedade de economia mista distrital, caso é o caso da CAESB, nos termos da alteração promovida Lei n° 13.850/2019 no art. 26 da Lei n° 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal), que excluiu o processamento dessas causas da competência das Varas de Fazenda Pública. Preliminar rejeitada.
2. O debate meritório do presente recurso consiste na legalidade das faturas de água cobradas em detrimento de imóvel residencial, as quais não necessitam ser revistas, diante da alegação de veracidade dos atos praticados pela companhia de saneamento e abastecimento e a impossibilidade de demonstração de vazamento nas dependências internas do imóvel.
3. Conquanto haja tal presunção de veracidade e legitimidade dos atos praticados pela concessionária de serviço público, é certo que os atos devem ser analisados sob a ótica da legalidade, notadamente por haver, no outro vértice, o usuário consumidor, que muitas vezes, é parte vulnerável e hipossuficiente.
4. Contudo, a apelante não traz aos autos informações sobre processo administrativo instaurado para apurar irregularidades ou apurar o consumo, mesmo que se trata de área interna do imóvel.
5. Nos termos das Resoluções da ADASA n. 14/2011 e 3/2012, se forem constatadas irregularidades no hidrômetro, a concessionária de serviço público de fornecimento de água deverá lavrar o Termo de Ocorrência de Irregularidade e dar início ao devido Processo Administrativo.
6. Logo, a apelante não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ao teor do art. 373, I, do CPC, uma vez que não há processo administrativo para apuração da irregularidade, imposição de multa e cobrança de eventual consumo.
7. Assim, deve ser mantida a determinação de apuração do valor devido pelo consumo pela média apuradas nos últimos 12 (doze) meses.
8. Apelação conhecida e não provida.